Tribunal: TJMT
Processo: 1014026-95.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014026-95.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATEUS LUIZ DA SILVA DA ROSA - CPF: 057.133.951-46 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral decorrente de negativação, e procedente o pedido contraposto de cobrança de dívida e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a
parte
rec
lama
da comprovou a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (
ii
) saber se o contrato eletrônico, acompanhado de documentos pessoais e não especificamente impugnado, é prova suficiente da relação contratual; (
iii
) saber se a conduta d
a parte
rec
lama
nte de negar a relação jurídica, diante das provas apresentadas, configura litigância de má-fé; e (
iv
) saber se o pedido contraposto de cobrança da dívida é cabível e legítimo no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, tratando-se de elemento constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

É considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, nos termos do artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil. O contrato assinado na forma digital e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova, conforme a Súmula 51 da Turma Recursal.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, sendo que a conduta de tentar induzir o juízo a erro, alterando a verdade dos fatos, enquadra-se no inciso II do referido artigo.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, o artigo 31 da Lei no 9.099/95 permite à parte reclamada formular pedido contraposto na contestação, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não provido
.

Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da legitimidade do débito e da relação jurídica é do credor, sendo que a apresentação de contrato eletrônico, acompanhado de documentos pessoais e não especificamente impugnado em seus elementos de segurança, é suficiente para demonstrar a existência e validade da relação contratual. 2. A negativa da relação jurídica pelo devedor, quando comprovada a sua existência por documentos válidos e não especificamente contestados, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. 3. É cabível o pedido contraposto nos Juizados Especiais para a cobrança da dívida, desde que legítima, líquida e fundada nos mesmos fatos da inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2o e 3o, 373, I, 411, III; Lei no 9.099/95,
arts
. 31, 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. Turma Recursal Cível, Súmula 50. Turma Recursal Cível, Súmula 51. Turma Recursal Cível, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025. Turma Recursal Cível, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014026-95.2024.8.11.0055

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
: MATEUS LUIZ DA SILVA DA ROSA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATEUS LUIZ DA SILVA DA ROSA ajuizou reclamação em face da
ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) teve seu desejo de adquirir produtos no mercado local e necessitava de crédito, mas foi surpreendido com uma negativação indevida; b) a inserção nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 16/2/2024, no valor de R$ 141,95, referente ao contrato no 04336528202402; c) desconhece os motivos da negativação, pois nada deve à
parte

reclama
da e não existe relação jurídica entre as partes; d) a conduta da
parte

reclamada
abalou seu crédito e bom nome no mercado; e) o direito de comunicação do armazenamento de informações foi violado, caracterizando abuso de direito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a baixa nos
cadastros de proteção ao

c
rédito; c) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por
dano

mora
l
no valor de R$ 11.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência do pedido inicial. Concluiu que: a) a alegação da parte
reclamante
de inexistência da dívida não se sustenta, pois restou comprovada a existência do negócio jurídico por meio de telas do sistema interno da
parte

reclamada
e ordens de serviço validadas pela apresentação dos documentos de identificação da parte
reclamante
; b) a ausência de contrato formal não exime o reconhecimento da relação jurídica, que pode ser comprovada pela apuração da veracidade das informações contidas nos sistemas informatizados da fornecedora de serviços; c) não há nos autos informação de perda ou extravio de documentos pessoais da
parte

recla
m
ante
, afastando a hipótese de fraude; d) a
parte

reclamada
agiu em exercício regular de direito ao inserir o nome d
a
parte
reclamante
nos órgãos de proteção ao crédito, não
havendo se falar em indenização por dano mora
l
ou materiais; e) a conduta da
parte
reclamante se encontra eivada de má-fé por apresentar versão inverídica, tentando induzir o juízo a erro. Ao final
,

julgou
parcialmente

proced
ente
o pedido contraposto para condenar a parte
reclamante
ao pagamento da obrigação no valor de R$ 141,95
. Ainda
,

condenou

a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
não há documentos que evidenciem a existência de relação jurídica, como contrato assinado, termo de confissão de dívida ou áudio gravação, sendo as telas do sistema interno da
concessionária documentos
unilaterais e insuficientes para provar o vínculo;
b
) o ônus de provar os fatos contrários à inicial incumbe à
parte

reclamada
em razão da
sua
hipossuficiência;
c
) a jurisprudência entende que a ausência de contrato assinado enseja indenização por dano mora
l
;
d
) a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, e a negativação indevida enseja dano moral
i
n
re

ipsa
;
e
) a Resolução A
neel
no 1
.
000/2021 exige que a distribuidora preste serviço adequado e tenha informações dos clientes, incluindo documentos para alteração de titularidade, o que não foi comprovado;
f
) não
houve
litigância de má-fé, pois
agiu
com lealdade e boa-fé, buscando a verdade real e exercendo seu direito constitucional de ação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
ordem de serviço
(
ID 307427388/PJe2)
,
onde constam os dados cadastrais da parte reclamante, e-mail

mateusluiz9634@gmail.com
e telefone
(65)
99902
-
8630
. Além disso, foram apresentadas cópias dos documentos pessoais do reclamante (
IDs
/PJe2 307427389
e
307427390
) utilizados na contratação.

Importa ressaltar que endereço de e-mail cadastrado na ordem de serviço é o mesmo que consta na procuração assinada digitalmente pela parte reclamante (ID 307427364/PJe2).

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)" "(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso, a sentença de primeiro grau considerou que o recorrente "tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos" ao negar a relação jurídica, apesar da existência da Ordem de Serviço de rescisão contratual por ele solicitada.
Esta conduta se enquadra no artigo 80, inciso II, do CPC.

Portanto, estando demonstrando a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

"(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)"

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, como apurado no mérito desta decisão, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto.

Por esta razão, a condenação do pedido contraposto deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID 307427851
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025